Tribunal: TJES
Processo: 0000146-47.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-47.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA PENNAFORTE LTDA

APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade
d
as as instituiç
ões
financeiras pelas transferências fraudulentas; (ii) estabelecer a forma de restituição do indébito; (iii) verificar a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por configurarem fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.

4. A primeira requerida não comprovou culpa exclusiva do consumidor nem a suficiência de seu sistema de segurança, o que atrai sua responsabilidade objetiva.

5.
A
simples alegação de desconhecimento da conta destinatária d
os valores
não basta para caracterizar falha na prestação do serviço da segunda requerida, porquanto ausente prova
de que tenha sido
, de fato, falsa ou indevidamente criad
a.

6
. Ausente má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva, a restituição deve ocorrer de forma simples, conforme orientação do STJ no EAREsp 600.663/RS.

7
. A fraude não atingiu a honra objetiva da pessoa jurídica, inexistindo prova de repercussão negativa em sua imagem comercial, não configurado, portanto, o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido para condenar a primeira requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.147,00, com correção monetária e juros, afastando-se o pleito de danos morais e de restituição em dobro.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude eletrônica em operações bancárias, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor.

2. A restituição em dobro do indébito depende da caracterização de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor.

3. A pessoa jurídica somente faz jus a indenização por dano moral quando demonstrada lesão à sua honra objetiva e reputação comercial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000146-47.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA PENNAFORTE LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A, TAIS MOZER LOURENCINI - ES26782
APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A., COMPANHIA GLOBAL DE SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Advogados do(a) APELADO: DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogados do(a) APELADO: MARCIO LAMONICA BOVINO - SP132527-A, THIAGO HENRIQUE CAMPOS MILAGRES - MG135350, VINICIUS ANDRADE FERREIRA - SP521166

VOTO

(Preliminar: Ausência de Dialeticidade)

O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme
sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim
de impugnar especificamente a sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual posterior
reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não
conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para
combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao
princípio da dialeticidade. (
AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/12/2015, DJe 02/02/2016)

Conquanto não coadune com a referida prática, que em nada contribui para o
debate da questão ora analisada, tenho que no presente caso, apesar de as
razões recursais possuírem certa generalidade, a apelação tem, em última
análise, potencial de impugnar os termos da sentença recorrida.

Dito isso, rejeito a preliminar.

É como voto.

Conforme relatado, t
rata-se d
e

recurso de apelação cível interpost
o

por
Distribuidora Pennaforte Ltda.

contra a sentença proferida pelo
Juízo d
e
Rio Novo do Sul –
Vara Única
,
que,
em ação indenizatória por danos materiais e morais,
julgou
improcedentes
os pedidos
autorais.

Quanto ao
s
ônus de sucumbência, condenou
a apelante
ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no importe de
1
0
% sobre o valor
atualizado da causa
.

Pois bem.

A autora narra que, em dezembro de 2021, ocorreram três transferências via PIX, totalizando R$ 4.147,00, em sua conta mantida perante a primeira requerida
“
Stone Pagamentos
”
, valores que foram creditados em conta vinculada à segunda requerida
“
DotzPay”
. Aduz que o destinatário das transferências
utilizava o nome do
filho dos sócios da empresa, mas que estes desconhecem a existência da conta que recebeu os valores, acreditando tratar-se de fraude bancária.

Requer, assim, a restituição em dobro da quantia tra
ns
ferida, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além de compensação por danos morais.

Em sentença, o
juízo
a quo
,

embora tenha invertido o ônus da prova
, entendeu que a autora não comprovou minimamente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente no que tange à demonstração de falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras requeridas, ausência de conduta culposa e de nexo de causalidade, julgando improcedente a pretensão.

Com efeito, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
para fins de
inversão do ônus probatório

não afasta o dever da parte autora de apresentar
prova mínima
do alegado, como exige reiterada jurisprudência dos Tribunais
pátrios
.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
.
3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL—APLICABILIDADE DO CDC – ALEGAÇÃO DE FURTO DO VEÍCULO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E OS DANOS – APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
A inversão do ônus da prova não exime o Autor da comprovação do dano alegado, prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. Por força do disposto no art. 373, I, do CPC, incumbe ao Autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, bem como à parte ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. A comprovação de dano efetivo, pelo autor, é pressuposto primordial para o êxito da pretensão indenizatória. (TJMG – Apelação Cível 1.0024.13.382131-4/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 17/03/2017). Grifei.

No caso dos autos, porém,
revelou-se
incontrovers
a
a ocorrência
de fraude eletrônica
na conta bancária da autora – tendo a
própria instituição ré, Stone Pagamentos,
reconhecido
em sua contestação
que as transferências financeiras contestadas decorreram da atuação de terceiros estelionatários
,
que clonaram os dados bancários da requerente.

A controvérsia reside, portanto, na imputação de responsabilidade pelo vazamento dos dados e/ou
pela
fragilidade do sistema de
segurança da plataforma de
pagamentos da
s
requeridas:
em suma,
se houve falha na prestação de serviço ou
se trata de
responsabilidade exclusiva d
o consumidor
.

O artigo 14, §3°,
II,
do Código de Defesa do
C
onsumidor
prevê:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Sendo assim, a melhor exegese do dispositivo é
no sentido de que compete às fornecedoras, a fim de afastar a
responsabilidade
objetiva
pelo fato do serviço, comprovar ação ou omissão voluntária do consumidor, determinante para a ocorrência do evento danoso.

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Na presente hipótese,
a
parte ré alega que as transações foram realizadas com login e senha da autora e partiram do dispositivo primário cadastrado. No entanto, não apresentou documentação técnica que comprove essas afirmações, tampouco demonstrou que o seu sistema de autenticação é suficientemente seguro para impedir acessos indevidos, o que seria esperado de uma instituição financeira, diante do dever de segurança previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa feita,
a tese de defesa veio desacompanhada de prova
mínima
quanto à
ocorrência de
phishing
,
l
imitando-se a requerida a alegar que
terceiros teriam acessado a conta da autora utilizando sua senha pessoal,
sem acostar aos
autos qualquer laudo técnico,
tela de sistema,
rastreio digital ou,
ainda, requerimento de
prova
pericial que
pudesse
valid
ar
essa alegação.

É
relevante,
ainda,
destacar que,
em caso rigorosamente análogo ao presente,
a instituição ré, Stone Pagamentos, reconhece
u
a ocorrência de fraude
e propôs, extrajudicialmente, acordo para reparação dos danos causados à lojista
, tendo inclusive efetuado o ressarcimento
voluntário
d
o valor de R$ 1.370,00 (fls. 28).

Além disso, a corré Companhia Global de Soluções, em sua defesa,
referenda
a tese de fragilidade
da plataforma da Stone, o que reforça a
r
tese autoral de falha sistêmica na proteção de dados.

Assim, considerando a ausência de prova da responsabilidade exclusiva do consumidor,
entendo
configurada
a responsabilidade civil objetiva da primeira ré, ante a falta de diligência na custódia e na segurança dos dados bancários da autora mantidos na plataforma de pagamentos da Stone.

Embora a
comunicação do fato às autoridades
tenha
ocorr
ido
somente vinte dias após a primeira transferência,
consigno que o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, caso em sintonia com as demais provas dos autos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

3.
“
Além disso, a jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que, conquanto o boletim de ocorrência possua presunção juris tantum
, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos, como na espécie.
(STJ - AgInt no AREsp: 1751891 PR 2020/0222816-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Assim,
presentes fundados
indícios de ocorrência de fraude, inclusive reconhecida pela própria ré, entendo que restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil da primeira requerida.

Por sua vez, no que diz respeito à responsabilidade da Companhia Global de Soluções (
“
DotzPay
”
), instituição em que mantida a conta do suposto estelionatário, não
há comprovação de
que a conta recebedora dos valores seja, de fato, falsa ou indevidamente criada, nem que a instituição financeira tenha agido com dolo ou culpa – inclusive porque o filho dos sócios, Jorge
Lovatti Menegardo, sequer faz parte da demanda.

A simples alegação de desconhecimento da conta destinatária não basta para caracterizar falha na prestação do serviço, ainda que sob regime da responsabilidade objetiva, sendo imprescindível demonstrar de forma concreta a existência do dano, o nexo causal e a conduta omissiva ou comissiva do fornecedor.

Quanto à modalidade de repetição do indébito, a Corte Especial do e. STJ decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No caso, porém
, não vislumbro
má-fé da instituição
financeira, nem mesmo conduta contrária à boa-fé objetiva, mas simples
fragilidade do sistema
de segurança da plataforma de pagamento.
Assim
, a repetição do indébito deverá ser realizada na forma
simples
.

Por fim,
no que se refere aos danos extrapatrimoniais,
não desconhe
ço
que
a pessoa jurídica é capaz de sofrer abalo de ordem moral quando sua honra objetiva for atingida, como aliás prevê o enunciado sumular n° 227 do Col. STJ.

Ocorre que a indenização somente é devida, como forma de compensação, nas hipótese em que o dano for causado à imagem, admiração, respeito e credibilidade da empresa no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros.

No caso dos autos,
n
ão vejo como acolher o argumento de que
a violação eletrônica do sistema de pagamentos
representou ofensa à honra objetiva da Distribuidora, não havendo repercussão negativa do fato em questão sobre o nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação
.

Por essas razões,
CONHEÇO do
recurso
e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a primeira requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.147,00
(quatro mil, cento e quarenta e sete reais), atualizados pelo índice IPCA a partir de cada desconto e com juros de mora, pela Taxa Selic a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária
.

Considerando a alteração da feição sucumbencial, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) aos patronos da primeira requerida, estes sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes, nos termos do artigo 85 do CPC.

Por sua vez, a requerida “Stone Pagamentos” deverá suportar a verba honorária de sucumbência também no percentual de 10% (dez por cento), calculados sobre o valor da condenação, nos termos do
mesmo dispositivo
.

Majoro para 12% (doze por cento) o valor dos honorários devidos pela apelante, aos patronos da segunda requerida, sobre o valor atualizado da causa, com esteio no artigo 85, §11, do CPC.

Custas processuais devidas,
pro rata
, pela apelante e pela Stone Pagamentos, à proporção de 3/4 e 1/4, respectivamente, para cada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.